Tribunal: TJDFT
Processo: 0750737-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750737-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OLINTO BUENO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 (PJe proc. no 0008465-28.1994.4.01.3400) rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pelo perito nomeado (autos no 0707572-25.2022.8.07.0001, ID no 176962068). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo com os demais coobrigados pela dívida, União e Banco Central, que deverão ser chamados ao processo, com o consequente declínio da competência para a Justiça Federal (CF, art. 109). 3. Argumenta que, caso se entenda pelo litisconsórcio facultativo, devem ser considerados os reflexos da condenação nos entes federados, além do direito de regresso, o que ratifica a necessidade do deferimento da intervenção de terceiro, com o chamamento do Banco Central e da União e a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Sustenta a impossibilidade de recálculo de toda a evolução do contrato, pois extrapola o objeto definido na ACP 94.0008514-1. Entende que não existem reflexos sobre outros lançamentos na apuração do valor devido, além do índice de correção monetária definidos no título, que deve observar a tabela de correção monetária da Justiça Federal. 5. Aduz que os juros devem ser aplicados no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003) e que a contagem do termo inicial deve considerar a sua intimação nos autos de origem e não a citação na Ação Civil Pública como constou na elaboração dos cálculos. 6. Esclarece que as diferenças oriundas do Plano Collor devem ser corrigidas pelos índices dos débitos oficiais e o valor da indenização pelo PROAGRO deve ser deduzida da quantia efetivamente devida pela instituição bancária. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão para que seja acolhida a impugnação oposta na origem, reconhecendo que a quantia efetivamente devida pelo agravante é R$ 370.947,90 atualizada até 30/6/2023. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando os efeitos liminar. 8. Preparo (ID no 53881717 e no 53881719). O recurso veio concluso em 29/11/2023. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 11. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE no 1.101.937, Tema no 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 12. As instituições bancárias submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297). O art. 21 da Lei no 7.347/1985 (LACP) determina que, no que for cabível, aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais os dispositivos do Título III da lei que instituiu o CDC. Logo, não há dúvidas quanto à aplicação do CDC à controvérsia. 13. A condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do Banco Central não obriga o consumidor/agravado, que pode apresentar pedido individual de liquidação de sentença contra qualquer um dos devedores solidários (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 14. O Banco do Brasil não compõe o rol da CF, art. 109, motivo pelo qual não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, como defendido pelo agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1645578, 07181115320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. O consumidor, agravado, compõe o polo ativo da demanda e tem, inclusive, a prerrogativa de apresentar a sua pretensão no local mais próximo ao seu domicílio com o intuito de facilitar a defesa dos seus interesses (CDC, art. 6o, VIII), o que não foi objeto de insurgência recursal. 16. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados na formação do título executivo judicial. Não se aplica, portanto, à liquidação e ao cumprimento de sentença. 17. O processo originário trata da liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). 18. A Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) foi objeto de Recurso Especial, cuja parte dispositiva dos Embargos ao Recurso Especial no 1.319.232/DF é a seguinte: “Ante todo exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os, sem efeitos modificativos, tão somente para aclarar eventuais pontos tidos por obscuros quanto ao objeto da presente demanda e ao dispositivo do acórdão embargado, que, com o presente acolhimento, passa a ter seguinte redação, verbis: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” 19. A Lei no 8.088/1990 em seu art. 6o facultou aos mutuários de operações de crédito rural, fundadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, a opção pela atualização monetária do saldo devedor e das respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) e, no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) de maio de 1990 em relação ao seu valor em abril de 1990. 20. A pretensão quanto ao abatimento dos rebates e das devoluções decorrentes do referido dispositivo legal foi objeto de deliberação nos Embargos ao Recurso Especial no 1.319.232/DF, não subsistindo discussão quanto à necessidade de que sejam realizados os respectivos decotes. 21. Precedentes: TJDFT Acórdão 1692754, 07404934020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1688348, 07419016620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 22. Como consequência, devem ser considerados nos cálculos as devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, bem como o abatimento dos valores recebidos pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO). Portanto, deve ser realizado o recálculo da evolução contratual para identificar esses abatimentos. 23. No que se refere à incidência de juros, assiste razão ao agravante, pois conforme consta no título judicial proveniente da ação civil pública, as diferenças decorrentes do Plano Collor devem ser corrigidas pelos índices dos débitos oficiais. Como o agravado optou em liquidar a sentença neste Tribunal de Justiça, deve ser observada a tabela própria, conforme indicado pelo Banco do Brasil em sua impugnação (ID no 175347028 dos autos de origem). 24. O STJ, no julgamento do Tema 887, firmou entendimento no sentido de que: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” [grifado na transcrição] 25. A diferença histórica apurada deve ser corrigida pelos fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT. Uma vez que a presente demanda está tramitando neste Tribunal, é incompatível utilizar tabelas de correção monetária distintas, salvo decisão contrária, que não é o caso. 26. Inexiste decisão na ação civil pública que determine a adoção de tabela de correção monetária da Justiça Federal aos casos dessa mesma natureza. 27. O índice de correção monetária aplicado na Justiça Federal não poderia ser utilizado por esta Corte, pois somente é aplicável em desfavor da Fazenda Pública. Como a liquidação foi proposta somente em desfavor de sociedade de economia mista, a tabela não pode ser utilizada para fins de recomposição dos valores devidos. 28. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN, no percentual de 41,28% (ação no 94.00.08514-1). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1107201/DF). 3. Na liquidação provisória de sentença coletiva, aplica-se os índices de correção monetária adotados por esta Corte. 4. É inaplicável tabela de correção monetária utilizada pela Justiça Federal, visto que a controvérsia não envolve liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública. Precedente. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1747795, 07230452020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 29. Ademais, na elaboração dos cálculos devem ser consideradas apenas a operações efetivamente liquidadas pelo agravado, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa, conforme ponderado na impugnação apresentada pela instituição bancária na origem. 30. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 31. Defiro, em parte, o efeito suspensivo e determino que o perito nomeado na origem refaça os cálculos e utilize na sua elaboração os fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT, com a dedução da indenização referente ao PROAGRO e considere apenas as operações efetivamente liquidadas pelo agravado, conforme indicado pelo agravante em sua impugnação (ID no 170837255 dos autos de origem). 32. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 33. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 34. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO